Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO, AMEAÇA E DESACATO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. DOSIMETRIA. REGIME. RECURSO PROVIDO.
1. Réu apenado com detenção, reincidente e com uma circunstância judicial tida por desfavorável. Requerimento da Defesa no sentido de seja fixado o regime inicial para o cumprimento da pena no semiaberto.
2. Dado provimento ao recurso do réu para alterar o regime inicial do cumprimento da pena do fechado para o semiaberto.